Tribunal: TJSP
Processo: 1000870-80.2014.8.26.0699
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC – Acolhimento dos aclaratórios - Municipalidade que, embora devidamente intimada, deixou de apresentar documento de titularidade do imóvel para verificar a legitimidade do executado no polo passivo

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de manifestação expressa acerca dos pontos levantados e a atribuição de efeito modificativo ao recurso - Hipóteses do artigo 1.022, inciso I a III, do CPC – Acolhimento dos aclaratórios - Municipalidade que, embora devidamente intimada, deixou de apresentar documento de titularidade do imóvel para verificar a legitimidade do executado no polo passivo da execução – Omissão da exequente/excepta que implica na modificação do desfecho conferido ao julgamento do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.